Tribunal: STF
Processo: RE 1310048
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. ADICIONAL DE FÉRIAS SOBRE QUARENTA E CINCO DIAS. INTERPRETAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 74/2013: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Espírito Santo:
    “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE FÉRIAS. ESTATUTO E PLANO DE CARGOS E CARREIRAS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL DE SÃO MATEUS. PROFESSORA COM CARGO DE REGENTE DE CLASSE. TRINTA DIAS DE FÉRIAS E QUINZE DIAS DE RECESSO. INCIDÊNCIA DO ADICIONAL RESTRITA AO PERÍODO DE FÉRIAS. RECURSO PROVIDO. 1) É cediço que a atuação da Administração Pública deve se pautar pelo princípio da legalidade (art. 37 da CF), segundo o qual toda e qualquer atividade administrativa deve ser autorizada por lei. 2) No tocante ao adicional de férias, o Egrégio Tribunal Pleno deste Tribunal de Justiça decidiu: em Incidente de Inconstitucionalidade de n° 024.060.097.466 que, via de regra. deve este ser pago sobre o total do período de férias a que faz jus o servidor público. 3) Hipótese em que o Estatuto do Magistério de São Mateus delimitou especificamente que os professores da rede pública que ocupem cargos de gerência de classe possuem quarenta e cinco dias de férias anuais, sendo que 30 (trinta) dias devem ser gozados de forma consecutiva, incidindo sobre o período a gratificação de 50% do salário-base. 4) Nesse contexto, possível ambiguidade representa simples atecnia do legislador, tendo em vista que, da leitura mais atenta do enunciado, revela-se ter havido preocupação em delimitar a incidência do adicional remuneratório, recaindo especificamente sobre os trinta dias corridos de férias. 5) Recurso provido” (fl. 187, vol. 1).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 220, vol. 1).
    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XVII do art. 7º e o § 3º do art. 39 da Constituição da República. Argumenta que “o dispositivo constitucional determina o valor mínimo do adicional de férias, determinando que incida naturalmente sobre todo o período gozado. Assim, se tinha a parte Recorrente o direito a 45 dias de férias, seu adicional (50%, no caso) deveria ter sido calculado sobre os 45 dias e não apenas sobre 30, conforme já assentada a jurisprudência deste Sodalício. Tais dispositivos não determinam nem indiciam que o adicional deva ser calculado de modo parcial sobre o período de férias, mas sobre sua totalidade. Não se pode olvidar que a norma constitucional tem eficácia plena e, portanto, não necessita de lei infraconstitucional para lhe dar aplicabilidade, muito menos lhe dar interpretação restritiva, violando-a” (fl. 235, vol. 1).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário para “condena[r] o Recorrido ao pagamento do adicional anual de férias sobre a totalidade do período de gozo (45 dias), período que usufruiu até dezembro de 2015, determinando o pagamento das diferenças não pagas (relativas a 15 dias) e calculadas sobre a remuneração da parte Recorrente, respeitando-se o prazo prescricional de 5 anos, anteriores à propositura da ação” (fl. 241, vol. 1).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    4. O Tribunal de origem assentou:
    “Isso porque, na hipótese específica do Município de São Mateus, o que se dessume da interpretação literal do inciso I, em confronto com o parágrafo único, ambos do art. 54 da Lei Complementar 074/2013, é que os professores efetivos da rede municipal de ensino com cargo de regência de classe possuem 45 (quarenta e cinco) dias de férias, sendo que, destes, 30 (trinta) dias devem ser gozados de forma consecutiva, e apenas neste período devem ser acrescidos da remuneração de 50% do sálário-base.
    Frise-se. nesse contexto, que possível ambiguidade representa simples atécnia do legislador, tendo em vista que, de leitura mais atenta do enunciado, é nítida a preocupação em delimitar a incidência do adicional remuneratório recaindo especificamente sobre os trinta dias corridos de férias, em estrito cumprimento ao princípio da legalidade.
    Nesse contexto, o adicional não deve incidir sobre os 15 dias restantes, que naturalmente correspondem ao recesso escolar, de natureza jurídica totalmente distinta, em que o professor se encontra à disposição da escola para reforço escolar e planejamento do próximo semestre ou ano letivo. (…)
    Logo, assiste razão ao recorrente nesse ponto, visto que não há como aplicar o adicional de férias sobre todos os 45 (quarenta e cinco) dias previstos na legislação municipal, considerando encontrar-se explicitamente delimitada a incidência da gratificação de 50% apenas sobre os trinta dias corridos de férias, motivo pelo qual é imperiosa a reforma da r. sentença a quo” (fls. 191-193, vol. 1). 
    A apreciação do pleito recursal exigiria a análise da legislação local aplicável ao processo (Lei Complementar municipal n. 74/2013). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público municipal. Magistério. Terço constitucional de férias. Pagamento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.218.321-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 28.10.2019).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Alegação de ofensa direta ao texto constitucional. Não caracterização. 3. Necessidade de interpretação da legislação local pertinente (Lei 2.517/1986 e Lei Complementar 45/2002, ambas do Município de Florianópolis). 4. Incidência do Enunciado 280 da Súmula do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 840.483-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 12.11.2015).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPRETAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 3.673/1991. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. A suposta ofensa aos postulados constitucionais somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local apontada no apelo extremo, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Tendo a Corte Regional dirimido a lide com espeque em interpretação de legislação municipal, incide, na espécie, o óbice da Súmula 280/STF : ‘por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’. Agravo conhecido e não provido” (ARE n. 713.219-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.12.2012).
    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1.285.036, de minha relatoria, DJe 9.9.2020; Recurso Extraordinário n. 1.266.476, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 3.6.2020; Recurso Extraordinário n. 1.265.902, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 2.6.2020; Recurso Extraordinário n. 1.266.474, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 21.5.2020; e Recurso Extraordinário n. 1.236.055, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 9.10.2019.
    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.
    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora